Tribunal: STF
Processo: RHC 191383
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de uso de documento falso. Prescrição retroativa. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO IMPUTADO AO PACIENTE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O paciente foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso, aplicando-se, destarte, o prazo prescricional de 4 anos previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal – CP.
    2. O crime foi praticado antes da entrada em vigor das alterações introduzidas no art. 110, § 1º, do Código Penal pela Lei n. 12.234/2010, assim a pena em concreto pode ser usada para calcular a prescrição antes da denúncia.
    3. Na hipótese, a defesa defende a ocorrência da prescrição, ao argumento de que teria transcorrido mais de 4 anos entre a consumação do delito (7 de dezembro de 2009) e o recebimento da denúncia em fevereiro de 2014.
    4. Todavia, o acórdão atacado reconheceu que a consumação do crime ocorreu somente no dia 7 de abril de 2010 quando a vítima usou o documento falsificado e teve ciência deste fato.
    5. Assim, qualquer conclusão, no sentido de que a consumação do delito teria ocorrido em 7 de dezembro de 2009 e a partir desta data dever-se-ia contar o prazo prescricional de 4 anos entre a prática do crime e o oferecimento da denúncia em fevereiro de 2014, demanda o exame aprofundado das provas, o que não pode ser feito na via eleita.
    6. Habeas Corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação e reduziu a pena imposta ao paciente para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e no mais, manteve sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 293, § 1º, I, c/c o art. 61, II, b, e art. 304, todos do Código Penal.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.916, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, não conheceu do writ. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não há necessidade de reexame de provas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no que atine ao crime de uso de documento falso, mas apenas dar valoração jurídica diversa. E mais: o crime, (…), consumou-se, diferente do sustentado na r. decisão recorrida, no mês de dezembro de 2009”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “conforme esclarecido na síntese dos fatos, o Dr. Walter, cliente do paciente na época dos fatos, registrou em seu depoimento na Delegacia, que o recorrente foi procurado por ele “no mês de dezembro de 2009” (e-STJ FLS. 54/55) para que levantasse os valores em juízo, e que o mesmo teria lhe entregue “cópia da petição inicial da Ação de Consignação, bem como cópia de uma segunda petição endereçada ao Juiz de Direito da Segunda Vara de Descalvado na qual solicitava o levantamento da importância” (e-STJ FLS. 54/55). Ora, resta nítido, assim, que foi na data mencionada pela vítima que o crime, supostamente praticado, se consumou. Não há razão lógica para reconhecer o dia 7 de abril de 2010 como o dia da consumação do delito. A questão é objetiva e clara”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos no sentido de que, “para se concluir de forma diversa e acolher as alegações do recorrente quanto à data anterior de consumação do crime, seria indispensável o reexame aprofundado do acervo fático-probatório constante nos autos, providência incompatível com a via eleita”. Correto o parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir.
    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso, aplicando-se, destarte, o prazo prescricional de 4 anos previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal. 
    No caso, a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime de uso de documento falso foi rechaçada com base nos seguintes fundamentos: 
    O Embargante foi condenado pela prática do crime previsto nos art. 304, c.c. art. 298, ambos do Código Penal, pois fez uso de documento particular falso, consistente na petição onde constava assinatura falsificada de um dos MM. Juízes de Direito da Comarca, documento acostados aos autos às fls. 06/08. 
    Consoante ensina o saudoso professor JULIO FABBRINI (6) 3 :( MIRABETE, para a consumação do crime de uso de documento falso, é necessário que o documento falso entre '... no âmbito da pessoa iludida, ;:) ou seja, com o primeiro ato de utilização ...' (Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 5ª edição, p. 2263). 
    […]
    Embora tenha o Embargante alegado ter feito o uso do documento falso no dia 07 de dezembro de 2009, certo é que a data indicada refere-se tão somente ao dia em que houve a autenticação do documento, não traduzindo a data de sua efetiva utilização. 
    No caso, consoante depoimento da vítima Walter, o uso do documento que, inclusive, desconhecia ser falso se deu somente em data posterior, ou seja, após ter solicitado o levantamento do dinheiro que havia sido supostamente consignado judicialmente, o que ocorreu na mesma oportunidade em que foi até o cartório e constatou que não havia processo em seu nome, tendo, então, procurado o MINISTÉRIO PÚBLICO para narrar o ocorrido, ou seja, 07 de abril de 2010. 
    Assim, nesse sentido, não comporta qualquer reparo o v. acórdão embargado, devendo ser afastado o pleito do Embargante (fls. 50/51). 
    Como visto, o acórdão atacado considerou que a consumação do crime ocorreu somente no dia 7 de abril de 2010 quando a vítima usou o documento falsificado e teve ciência deste fato. 
    Assim, qualquer conclusão, no sentido de que a consumação do delito teria ocorrido em 7 de dezembro de 2009 e a partir desta data dever-se-ia contar o prazo prescricional de 4 anos entre a prática do crime e o oferecimento da denúncia em fevereiro de 2014, demanda o exame aprofundado das provas, o que não pode ser feito na via eleita. 
    Em suma, o acórdão considerou o crime consumado no dia 7 de abril de 2010 e como a denúncia foi oferecida em juízo em fevereiro de 2014 faltou 2 meses para a ocorrência da prescrição punitiva na modalidade retroativa, pois o fato ocorreu antes da entrada em vigor das alterações introduzidas no art. 110, § 1º, do Código Penal pela Lei n. 12.234/2010 que vedou que a pena em concreto fosse usada para contar a prescrição antes da denúncia.
    [...]”.
    10. Nessas condições, tal como decidiu o STJ, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator